Tribunal: TJMT
Processo: 1019086-28.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1019086-28.2023.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO
AO
APELO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO
ROBERTO CURVO), DO 3º E 4º VOGAL, VENCIDOS O RELATOR E 1ª VOGAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial em embargos à execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o PROCON agiu dentro da legalidade ao aplicar a multa administrativa, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (
ii
) se o processo administrativo que culminou na penalidade respeitou os princípios do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3.Aanálise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

4. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

5.Verificada a observância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, deve ser mantido o montante fixado pelo PROCON.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido

Tese de julgamento
: “Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há que falar em redução domontantefixado”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 56, I e 57. Decreto Federal n. 2.181/1997,
arts
. 24 a 28.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855154/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j.13.02.2015; TJMT, N.U 1011661-81.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2024; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida pelo Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, Dr. Francisco
Ney Gaiva, que julgou improcedente a pretensão da parte Apelante em face do Estado de Mato Grosso. Condenou a Embargante nas despesas e honorários de 10% do valor da causa (CPC, art. 85, § 3º, I).

Nas razões, a Apelante sustentou a nulidade do processo administrativo por ausência de fundamentação; o cumprimento de todas as exigências pela Energisa no âmbito administrativo, vez que compareceu em audiência,realizou inspeção na UC e constatou irregularidade no medidor “desvio de fase de entrada do medidor”, lavrado o TOI, apurou a diferença de consumo e realizou a recuperação de receita; a redução do valor da multa, vez que o valor da fatura reclamada pela consumidora é de R$1.088,79e a multa aplicada corresponde ao valor de R$38.500,00sem observar os critérios estabelecidos no caput do art. 57 do CDC, quais sejam (i) a gravidade da infração; (
ii
) a vantagem auferida; e (
iii
) a condição econômica do fornecedor.

Apresentadas as contrarrazões, o Apelado asseverou que o Procon tem legitimidade para apurar as infrações nas relações de consumo; da legalidade e validade do processo administrativo; a multa foi fixada em consonância com a legislação vigente, logo o quantum dever ser mantido pelo Poder Judiciário; por fim, suplicou pela manutenção da sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência para 20% do valor da causa, na esteira do art. 85, §11º, do CPC.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

No caso, extrai-se que a Energisa foi surpreendida com o ajuizamento da Execução Fiscal visando a cobrança do débito objeto da Certidão da Dívida Ativa (CDA) nº 2023101373 (R$ 63.528,93), extraída do processo administrativo nº 51.001.001.19-0007455, decorrente de reclamação formulada pelo consumidor Marcio Paulo Reis Amorim, em razão de contestação de faturas de energia elétrica, dos meses de 03/2019 e 05/2019, totalizando o valor de R$ 1.088,79; em decisão administrativa foi aplicada a multa no valor de R$ 38.500,00; o recurso administrativo, foi apresentado fora do prazo.

De início, consigno que o poder de polícia do Procon é amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como uma “faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da Coletividade e do próprio Estado” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 469).

No caso, a questão relativa à competência do órgão consumerista para impor multa por violação de Lei protetiva do consumidor, já restou amplamente debatida pela jurisprudência, a saber:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, com fundamento no art. 544 do Código de Processo Civil, objetivando a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim do: “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRIMEIRA APELAÇÃO – PROCON – MULTA – AUSÊNCIA DE CADEIRAS DE RODAS PARA DEFICIENTE FÍSICOS E IDOSOS – INFRAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTAUDAL N. 11.666/94 – APLICAÇÃO DA MULTA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NORMAS REGULAMENTADORAS – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA PENALIDADE COM BASE NOS CRITÉRIOS DA LEI INSTITUIDORA – APLICABILIDADE PLENA E CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – PRIMEIRA APELAÇÃO NEGADA – SEGUNDA APELAÇÃO INOVAÇÃO RECURSAL –DESCABIMENTO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO VALOR APLICADO – IMPOSSIBLIDADE – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 23, II e 24, XIV, da CF/88, compete aos Estados legislar acerca da defesa e proteção do idoso e das pessoas portadoras de deficiência, inclusive no que concerne ao consumo de serviços bancários. 2 – Constitucionalidade e aplicabilidade plena da Lei Estadual 11.666/1994, que determina a disponibilização de cadeiras de rodas
aos deficientes físicos e idosos, para a facilitação do acesso aos edifícios públicos e estabelecimentos comerciais. 3. Malgrado se reconheça a competência do PROCON estadual para a fiscalização da qualidade do atendimento prestado pelo banco ao seu cliente consumidor, quer correntistas, quer o público em geral, coibindo as práticas abusivas, na forma do art. 39, VIII, do CDC, as sanções estabelecidas no art. 56, com os critérios do art. 57 do mesmo código, e Decreto 2.181/97, com a respectiva instrução normativa estadual, somente podem ser aplicadas em relação às infrações previstas na legislação consumerista. 4. Em se tratando de infração prevista em lei estadual específica, mister se faz a aplicação da sanção nela prevista, já que a lei estadual, editada dentro da esfera de competência legislativa do Estado, tem plena aplicabilidade. 5 – A arguição de questão de direito não alegada na inicial, nem discutida no processo, configura incabível inovação recursal. 6 – A impugnação genérica do réu, dos cálculos da dívida, sem a apresentação dos valores que consideram corretos, não aproveita ao devedor. 7 – Primeira e segunda apelações desprovidas.” Nas razões de apelo extremo, alega violação ao artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece provimento. A multa administrativa quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Concluir de modo diverso demandaria a análise do Código de Defesa do Consumidor e Lei Estadual n. 11.666/1994. Nesse sentido, ARE 732.215, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/03/2013, assim ementado: “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
Ex
positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.” (STF - RE: 855154 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/02/2015, Data de Publicação: DJe-030 DIVULG 12/02/2015 PUBLIC 13/02/2015).

Em relação a processo administrativo, que resultou na imposição da multa, vislumbro que este se desenvolveu de forma regular, uma vez que fora oportunizado à parte Recorrente a participação em todas as fases do procedimento, inexistindo a suposta violação ao devido processo legal.

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Sobre o tema, vale ressaltar a sempre precisa lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 16a edição, Ed. Atlas, São Paulo: 2003), que assevera: “O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade, e agora, pela Constituição, também sob o aspecto da moralidade (art. 50, inciso LXXIII, e 37)”.

Com relação ao valor da multa administrativa condiciona-se à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da penalidade aplicada.

A aplicação da multa está expressamente prevista nos artigos 56, inciso I, e 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a graduação da sanção de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não podendo ser inferior a duzentas vezes o valor da UFIR, nem superior a três milhões de vezes o referido índice.

Confira-se:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

(...)

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Decreto 2.181/97:

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática
infrativa
e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

(...)

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

Nesse contexto, forçoso concluir que o valor da penalidade administrativa deve levar em consideração os seguintes critérios: i) gravidade da infração;
ii
) vantagem auferida pelo fornecedor e
iii
) condição econômica do fornecedor.

Nesse passo, dos documentos colacionados ao processo eletrônico verifica-se que se trata de infração que
pertine
a falha de prestação do serviço (cobrança indevida).

Dessa forma, do cotejo dos elementos, verifica-se que, por se tratar de penalidade aplicada individualizada, e a soma do valor das faturas reclamadas pelo consumidor é de R$ 1.088,79, revela-se desproporcional a penalidade aplicada, tenho por bem reduzi-la para o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, montante esse que atende a razoabilidade e a proporcionalidade.

Dessa forma, deve o recurso da Energisa merecer parcial provimento para que a multa aplicada seja reduzida para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, isso para reformar em parte a sentença, o que faço para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os Embargos à Execução Fiscal, reduzo o valor da multa fixada para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Diante do novo resultado da lide, condeno as partes ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da execução, na proporção de 70% em favor do Estado de Mato Grosso e 30% em favor do patrono da parte Embargante.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em atenção à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.059, no sentido de que "a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, §11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação" (
REsps
1.864.633/PR, 1.865.223/SC e 1.865.553PR).

É o voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedente o pleito inicial.

Em voto proferido em sessão virtual, o d. relator deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa fixada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender que “
por se tratar de penalidade aplicada individualizada, e a soma do valor das faturas reclamadas pelo consumidor é de R$ 1.088,79, revela-se desproporcional a penalidade aplicada
”.

Pois bem.

Sem maiores delongas, concordo com as razões esposadas no voto do d. relator em relação à ausência de ilegalidade quanto à autuação do PROCON.

Entretanto, entendo que não merecer qualquer redução a multa fixada originariamente no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Isso porque não pode ser considerada apenas a gravidade da infração cometida, restando imprescindível também a análise das demais circunstâncias previstas na dosimetria da sanção, conforme critérios delineados nos artigos 24 a 28 do Decreto Federal n. 2.181/1997 e no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A partir disso, considerando a infração cometida, a reincidência de infração no caso análise e a condição econômica da empresa, é evidente que o PROCON realizou a dosimetria da pena de maneira adequada, não havendo possibilidade de redução do montante fixado, uma vez que não se verifica qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Esse é o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e coletivo em casos semelhantes:

“
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON –
NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA EM CONFORMIDADE COM O CDC
– RESPONSABILIDADE BANCÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas, limitando-se à apreciação de sua legalidade ou não. A multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista em conformidade como CDC e sem ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, devendo-se manter inalterada a decisão agravada.

2. A Lei 4.595/1964, em seu artigo 18, § 1º, fundamenta que a cooperativa que oferta crédito aos associados integra o Sistema Financeiro Nacional e, assim, equipara-se às instituições financeiras.

3.
O PROCON, ao fixar a multa deve considerar a gravidade da infração cometida e a extensão do dano condição econômica do fornecedor e que foi estabelecido em consonância com o art. 56, inc. I e 57, do Código de Defesa do Consumidor,
bem como no art. 18, inc. I e 24 ao 28 Dec. Federal nº 2.181/97, art. 11, do Dec. Estadual nº 3.571/04, realizando a individualização da sanção administrativa, em obediência ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, conforme preceito legal
.”
(TJ-MT, N.U 1011661-81.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)[sem destaque no original].

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7. Recurso não provido
.” (TJ-MT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024)[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia ao eminente relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

SESSÃO DE 25 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024